Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013307-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI
PACIENTE(S): CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624404), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “primário e de bons antecedentes, com residência fixa, exercendo, atualmente, a profissão de Motoboy (trabalha na empresa do seu pai, fazendo entregas e auxiliando de forma geral), pai de 5 (cinco) filhos menores”; 3) “o Paciente se enquadra nas benesses da legislação pertinente ao COVID-19”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante medidas cautelares alternativas (ID 47405997), com documentos (ID 47411955 /ID 47411994).
Relatos.
Em 20.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] Desse modo, superada a demonstração das materialidades e presentes os indícios das autorias, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para as prisões preventivas dos autuados, diante da quantidade e variedade de entorpecentes e ainda, diante dos antecedentes criminais do autuado Cleiton.
Digo isto porque, consoante se ressai do laudo pericial n° 3.14.2020.66046-01, foram apreendidos:
• 01 (uma) porção de “cocaína” – 82,45G;
• 23 (vinte e três) porções de “cocaína” - 21,23G;
• 45 (quarenta e cinco) porções de “maconha” – 4,340KG •
01 (uma) porção de “maconha” – 11,30G
• 01 (uma porção de “maconha” – 0,48G
Com isso, é possível concluir que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT ).
[...]Agregado a isso, verifica-se que o autuado Cleiton é renitente em práticas delitivas, consoante antecedentes criminais anexo. Logo, resta evidenciado que sua prisão cautelar deve ser mantida, a fim de conter sua reiteração criminosa, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novos estímulos para voltar a delinquir.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [...], com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br)
Em 10.6.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise”; “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 103,68g (cento e três gramas e sessenta e oito decigramas) de pasta-base de cocaína, fragmentada em 24 (vinte e quatro) porções individuais, e 4,351kg (quatro quilos, trezentos e cinquenta e um gramas) de maconha, dividida em 46 (quarenta e seis) porções, além de uma carabina .44 e 10 (dez) munições calibre 38, na residência do paciente e do corréu Fabio Galvão Campos Ota; bem como pela reiteração criminosa do paciente [ação penal por roubo majorado Código 443024/Comarca de Cuiabá].
A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 71] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Noutro giro, a reiteração criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações (STJ, HC no 554.000/MG – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Em seu turno, os predicados pessoais afirmados [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. Outrossim, sua valoração para efeito de liberdade depende de outras variantes positivas, especialmente bons antecedentes.
No tocante à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Em relação às medidas cautelares, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao menos em análise perfunctória, ao considerar que o paciente incorreu em conduta ilícita após obter liberdade provisória com a imposição de medidas alternativas (Sistema Primus - Código 443024 /Comarca de Cuiabá), em ação penal por crime cometido com violência (STF, HC no 141.351– Rel. Min. Edson Fachin – 20.9.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO